Tribunal: STF
Processo: Rcl 81727
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face da Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Bauru/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1504387- 91.2025.8.26.0071.



    A defesa narra que “No dia 26.05.2025 a autoridade policial representou pela decretação de prisão temporária do Reclamante, sendo concedido pelo Juízo Reclamado nos autos nº 1504387-91.2025.8.26.0071”.



    Alega que “juntou procuração aos autos no dia 04.06.2025, requerendo a regular habilitação e acesso aos autos”.



    Sustenta, em síntese, que “Mesmo após as tentativas da defesa do Reclamante em ter acesso aos autos, visando analisar os fundamentos para a decretação da prisão temporária, bem como exercer o contraditório e ampla defesa, não logrou êxito até a presente data”.



    Requer, em sede liminar, seja concedido acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar, tendo em vista que não constam as razões da autoridade reclamada para a negativa do pedido defensivo. 



    Ex positis, INDEFIRO o pedido cautelar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente